Tribunal: TJDFT
Processo: 0707716-07.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. ESGOTAMENTO INSUFICIENTE DAS DILIGÊNCIAS DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO E CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em razão da não realização de diligências suficientes para localização do devedor e cumprimento da liminar de busca e apreensão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Discute-se a correção da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base na ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, sem que houvesse o esgotamento das diligências de localização do veículo e citação do réu. A questão central consiste em saber se a extinção do processo, nas hipóteses do art. 485, IV, do CPC, pode ocorrer antes da realização de todas as tentativas razoáveis de localização da parte ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Verifica-se que a sentença foi proferida de forma prematura. O autor havia indicado novo endereço para diligência, o qual não foi objeto de tentativa de localização ou citação. Desde o ajuizamento da ação, transcorreram sete meses, com duas diligências realizadas. A ausência de citação válida, pressuposto essencial para o desenvolvimento regular do processo (art. 239, CPC), não autoriza a extinção quando ainda existem meios disponíveis para localização do réu, sob pena de afronta aos princípios da cooperação (art. 6o, CPC), da primazia do julgamento de mérito (art. 4o, CPC) e da duração razoável do processo (art. 139, II, CPC). A extinção do feito, sem o esgotamento de todas as diligências cabíveis para citação e localização do réu, caracteriza excesso de rigor formal.
IV. DISPOSITIVO.
Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída, com determinação de retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da ação.